Tribunal: TJSP
Processo: 2304753-92.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Pedro. LCM no 171 de 4-10-2019, art. 3o. Revogação da LCM no 170/19. Promulgação da lei com redação diversa da aprovada pela Câmara Municipal. Vício formal. Violação aos art. 28 da Constituição do Estado. – A Constituição do Estado prevê que "aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao Governador que, aquiescendo, o sancionará e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. São Pedro. LCM no 171 de 4-10-2019, art. 3o. Revogação da LCM no 170/19. Promulgação da lei com redação diversa da aprovada pela Câmara Municipal. Vício formal. Violação aos art. 28 da Constituição do Estado. – A Constituição do Estado prevê que "aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao Governador que, aquiescendo, o sancionará e promulgará", o que deve ser observado pelos municípios, por força do art. 144. No caso, é incontroverso que o texto do art. 3o do PLCM no 15/19 aprovado pela Câmara Municipal não é o mesmo do Autógrafo no 90/2019 encaminhado ao Prefeito Municipal. O acréscimo feito, especificando quais os dispositivos revogados, não altera o projeto de lei aprovado; mas envolve alteração vedada pelo art. 28 da Constituição Estadual e não sobrevive. – Ação procedente em parte.